Tribunal: TJDFT
Processo: 0735291-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0735291-14.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE GOMES DE BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 198063739 (origem) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação objetivando reparação por danos morais n. 0707183-69.2024.8.07.0001 proposta por JOSE GOMES DE BRITO, determinou a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: I - Trata-se de demanda ajuizada por JOSÉ GOMES DE BRITO contra o DISTRITO FEDERAL por meio da qual pretende seja declarada a responsabilidade objetiva do requerido e sua condenação em danos morais no valor de R$200.000,00. O DISTRITO FEDERAL apresentou sua contestação em ID 193755244. Argui sua ilegitimidade passiva, por ser o Hospital Regional de Santa Maria gerido pelo IGESDF, bem como a prescrição da pretensão autoral, tendo em vista que a cirurgia de colecistectomia, que teria originado o dano, ocorreu em 2002, portanto, há cerca de 21 anos. Defende que não cabe argumentar que a cirurgia ocorrida há mais de 20 anos poderia ainda estar ocasionando problema de saúde até os dias atuais. Afirma que, ao examinar do ponto de vista técnico-científico os documentos médicos e as argumentações fáticas da exordial, não existem evidências de que houve ausência de prestação de atendimento médico de saúde ou desídia dos profissionais de saúde. Impugna o valor pretendido a título de danos morais por considerá-lo absurdo, sendo evidente a tentativa de enriquecimento indevido. Requer o acolhimento das preliminares e a improcedência do pedido. Em caso de condenação por danos morais, que sejam fixados em patamares razoáveis. Réplica ofertada em ID 194459120. Em provas, a parte autora requereu a expedição de ofício ao Hospital Regional de Sobradinho para que forneça cópia de seu prontuário, de forma a demonstrar a cirurgia realizada à época, bem como a realização de perícia (ID 194459119). O DISTRITO FEDERAL ratificou as provas apresentadas com a contestação. É a síntese do necessário. Decido. II – A alegação de ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL não procede. O objeto da lide diz respeito à pretensa falha no atendimento médico prestado no Hospital Regional de Sobradinho, nosocômio gerido pelo ente federado por meio de sua Secretaria. REJEITA-SE a preliminar. III - Com relação à prescrição arguida, verifica-se da documentação acrescida aos autos que, até o momento, não se vislumbra evidência segura para formular conclusão sobre a questão, demandando a colheita de maiores informações durante a dilação probatória. Diante disso, a análise da prescrição se dará por ocasião do julgamento. IV – Sem outras preliminares, partes legítimas e bem representadas, dá-se por saneado o processo. V - No presente caso, a controvérsia cinge-se em investigar se os problemas de saúde apresentados pelo autor decorreram de falha no atendimento prestado pelos agentes da rede pública de saúde, consistente no esquecimento de compressas cirúrgicas em sua cavidade abdominal, por ocasião da realização de cirurgia para retirada da vesícula. Impende destacar que o ônus da prova, no caso em apreço, não observará o regramento previsto no art. 373 do CPC. Uma vez que o tratamento dispensado ao autor se deu por agentes públicos, bem como o fato de que o réu dispõe de toda a respectiva documentação, verifica-se hipótese em que a parte ré dispõe de muito maior facilidade para a demonstração do acerto nos procedimentos adotados. Por isso, cabível a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, de modo a atribuir ao réu o ônus de demonstrar que o atendimento médico-hospitalar (ou sua insuficiência), não contribuiu para seus problemas de saúde, dentre os quais, dores abdominais, febre, dores na parte posterior do corpo, diversas alergias, pressão alta, incontinência e infecção urinárias, impossibilidade de praticar atividade física e alteração da alimentação. A comprovação dos danos seguirá a regra geral do art. 373 do CPC. VI - Por conseguinte, determino a reabertura da oportunidade para as partes indicarem as provas que pretendem produzir. Prazo de QUINZE DIAS. Sem embargo disso, OFICIE-SE ao Hospital Regional de Sobradinho para que encaminhe cópia do prontuário do autor referente ao procedimento cirúrgico para retirada da vesícula ocorrido em 2002. PRAZO DE VINTE DIAS. VII – Intimem-se para manifestação das partes nos termos do art. 357, § 1o, do CPC. No agravo de instrumento (ID 63207605), o ente requerido, ora agravante pleiteia, liminarmente, “a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo-se a eficácia da r. decisão agravada até final julgamento do recurso” (p. 12). Argumenta, em suma, a inexistência de amparo legal para a inversão do ônus da prova nos termos determinados, porquanto, além de ter sido feito de forma genérica e sem o atendimento dos requisitos legais, somente pelo fato de o Distrito Federal contar com o registro de prontuários médicos, a inversão do ônus de provar um fato não se confunde com a imposição de produzir uma prova específica, cujo desempenho deve seguir a regra ordinária constante do art. 373, I e II, do CPC, ou seja, cabe à parte autora fazer a prova do fato constitutivo do seu direito. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na (i) plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na (ii) urgência da medida, tendo em vista que há risco “de que o ente federado seja prejudicado com o ônus financeiro da produção de uma prova cujo desenvolvimento compete à parte autora” (periculum in mora). Dispensado o recolhimento de preparo, em face de isenção legal. Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar, concernente no efeito suspensivo. A despeito da proeminência do tema, nada foi apresentado na fundamentação que demonstre a existência de perigo na análise da questão trazida após manifestação da parte agravada. Ademais, também não há plausibilidade jurídica em sua tese suficiente para a concessão da medida liminar vindicada. De fato, de acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (incisos I e II, respectivamente). Não obstante, é possível que o ônus da prova seja distribuído de modo diverso, em casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, considerando a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (art. 373, §1o). No caso, a hipossuficiência técnica da parte autora em produzir provas referentes ao direito que postula, no tocante ao acerto ou desacerto do procedimento médico empregado, bem como a maior facilidade do réu no acesso ao prontuário médico, revelam que a inversão do ônus da prova não comporta qualquer censura. Ao contrário do que alega o ente Distrital agravante, a inversão não impossibilita seu direito de defesa, na medida em que poderá valer-se de meios probatórios idôneos para elucidar os fatos, especialmente acerca da regularidade do atendimento médico a que foi submetida a autora, e, por conseguinte, afastar eventual nexo de causalidade entre a conduta e os alegados danos experimentados. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão da antecipação da tutela recursal. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. CARLOS MARTINS Relator